Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719830-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP REU: ANTONIO FERREIRA DA SILVA, MASSA FALIDA DE SAUDE SIM EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lyon Produtos para Saúde Ltda. – EPP objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste e. TJDFT que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo n. 0710667-57.2022.8.07.0003), negou provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as empresas rés (Lyon e Saúde Sim) a manter os aparelhos médicos fornecidos ao autor e a pagar indenização de R$ 7.500,00 por danos morais a ele causados. A autora, Lyon Produtos para Saúde Ltda. – EPP alega, em síntese, que: 1) jamais teve qualquer relação com o autor da ação de obrigação de fazer, não forneceu os equipamentos utilizados por ele no tratamento domiciliar, não realizou ligações cobrando ou ameaçando retirar os equipamentos e não tem nenhum vínculo de prestação de serviços com a operadora de saúde que justifique sua inclusão na cadeia de consumo; 2) embora o d. magistrado tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na ação originária, não procedeu à inversão do ônus da prova, de modo que incumbia ao autor daquela ação provar que as ligações com ameaças de retirada dos equipamentos de tratamento domiciliar foram realizadas por ela, o que não se verificou; 3) a sentença proferida naquela ação é extra petita pois não havia pedido de condenação solidária; 4) o simples fato de ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. Requer a procedência da presente ação para rescindir o acórdão do processo n. 0710667-57.2022.8.07.0003 e reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a interrupção do cumprimento de sentença e a revogação do bloqueio de suas contas bancárias e da multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. A autora fundamenta seu pedido em duas causas de rescindibilidade, a saber, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/2015 966 V VIII). Ocorre que, para configuração da manifesta violação de norma jurídica, faz-se necessária a demonstração da inobservância patente e flagrante do comando legal, que não demande o reexame dos fatos da causa, o que não é caso dos autos. Isso porque, para se concluir pela existência ou não de relação jurídica entre as partes, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo originário. Por sua vez, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Todavia, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo reconheceram a legitimidade passiva da empresa Lyon Produtos para Saúde Ltda. – EPP com fundamento na existência de uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços que impõe a solidariedade entre seus integrantes, in verbis: SENTENÇA “(...) 2. Legitimidade passiva da Lyon Produtos para Saúde LTDA. Este e. Tribunal tem jurisprudência firmada acerca da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, motivo pelo qual as requeridas têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. A responsabilidade da operadora de plano de saúde e da prestadora de serviço é solidária, posto que evidenciado, ao menos em tese, que tais agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, enquadrando-se como fornecedores, e tendo como destinatário final o autor. (...)” ACÓRDÃO “LEGITIMIDADE PASSIVA. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em atenção à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Ocorre que a solidariedade imposta entre os fornecedores do plano de assistência à saúde visa garantir o ressarcimento do consumidor, malgrado não faça nascer responsabilidade distinta para cada fornecedor, quando há um só fato. Com efeito, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos do art. 265, do Código Civil, e do art. 7o, parágrafo único, 20 e 25, todos do CDC, e conforme o seguinte precedente da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. (...) (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020. Grifado) Nesse mesmo sentido, o entendimento majoritário e consolidado deste Tribunal de Justiça é de que a operadora do plano de assistência à saúde e os prestadores de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. Confira-se o aresto neste TJDFT em hipóteses similares: (...) 1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. 1.1. Estando a relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, além de seu regramento especial, Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (Súmula 469/STJ); o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. 1.2. Assim, tanto a prestadora (operadora) do seguro ou plano de saúde, a administradora e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime de responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. (...) (AGI 0732893-31.2023.8.07.0000, Rel. Desembargador: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgamento: 11/10/2023, DJE: 30/10/2023. Grifado) No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, notória a pertinência subjetiva da apelante LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA diante da relação jurídica entre as partes, qual seja, fornecedora de aparelhos utilizados em domicílio pelo autor. Por conseguinte, a existência de responsabilidade é questão de mérito. Assim, afasto a preliminar. (...)” Já em relação ao ônus da prova, tal matéria não foi objeto da apelação no processo originário, ensejando sua preclusão. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos previstos no Código de Processo Civil, justamente por se contrapor à garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada (CF/88 5o XXXVI). Além disso, a ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “(...) 3. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 4. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 5. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...)” (Acórdão 1757326, 07324813720228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária. 2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório. 3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte. 4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: "a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual "injustiça" da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos." 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário (...)” (Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III) Custas pela autora. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator